Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744926-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE AGRAVADO: FUNDACAO REDE BRASIL SUSTENTAVEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE SUSTENTABILIDADE, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (0740677-85.2025.8.07.0001) iniciada por FUNDACAO REDE BRASIL SUSTENTAVEL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252746867): “A autora noticia por meio da Petição de ID 249510305 o descumprimento da liminar anteriormente deferida, a qual determinava ao requerido o repasse imediato dos valores correspondentes a 20% do Fundo Partidário, nos termos do art. 44, IV, da Lei no 9.096/95. Sustenta que, não obstante a ordem judicial, o requerido permaneceu inerte, motivo pelo qual requer a adoção de medidas coercitivas, inclusive o bloqueio dos valores em conta do partido político. O Ministério Público, tanto em manifestação inicial, quanto na última cota juntada aos autos, opinou pela procedência das medidas para garantir a efetividade da decisão judicial já proferida. É o relatório. Fundamento e decido. Verifico dos autos que a tutela provisória anteriormente concedida não foi cumprida pelo requerido, em flagrante desrespeito à ordem judicial. O descumprimento de decisão judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC) e autoriza a adoção de medidas de natureza coercitiva e sub-rogatória, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O pedido formulado no ID 249510305 encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, bem como no parecer ministerial, o qual enfatiza a persistência da ilegalidade e a necessidade de intervenção judicial mais incisiva. Assim, presentes os requisitos legais, mostra-se cabível o bloqueio judicial dos valores devidos, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite indicado na inicial, no montante de R$ 823.295,86, referentes às parcelas inadimplidas de março a junho de 2025. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado no ID 249510305 para: a) Determinar o bloqueio judicial, via SISBAJUD, de valores existentes em contas bancárias de titularidade do DIRETÓRIO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE, inscrito no CNPJ no 17.981.188/0001-07, até o limite de R$ 823.295,86 (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), com transferência para conta judicial vinculada a estes autos (protocolo anexo); b) Reiterar ao requerido a obrigação de efetuar os repasses mensais vincendos de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário à FUNDAÇÃO REDE BRASIL SUSTENTÁVEL, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias. c) Intimar o requerido, com urgência, para ciência da presente decisão; d) Cientifique-se o Ministério Público. I” Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede seja confirmado o efeito suspensivo com a revogação da tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada diante da ausência de citação válida. Aduz que, ao contrário do afirmado, não houve descumprimento de qualquer decisão judicial, porquanto o Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade não foi devidamente notificado para tanto. Afirma não suprir a formalidade legal da citação o acesso aos autos por terceiros ou a ciência informal do advogado sem poderes específico, devendo ser o agravante pessoalmente citado, através de seu representante legal, determinando a liberação dos valores bloqueados nas respectivas contas correntes do órgão partidário. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores percebidos em suas contas mantidas junto ao Banco do Brasil, agência 3596-3, 28.616-8 (Fundo Partidário); Conta Corrente 412159-7 (Conta destinada ao Elo Mulher – Valores a ser aplicado na promoção de mulheres na política), em virtude daquilo que determina o art. 833, inciso XI do Código de Processo Civil. Por essa razão, pede a retirada da ordem de bloqueio sobre a conta onde se movimentam recursos do fundo partidário. Argumenta ter a decisão liminar produzido esgotamento do direito material controvertido em face do Diretório Nacional, o que é vedado pela legislação vigente, além de restar patente a irreversibilidade da medida e a ausência de periculum in mora, porquanto não há qualquer receio de ineficácia do provimento final capaz de amparar o deferimento do pleito liminar. Acrescenta, pelas normas regimentais, encontrar-se impedida de realizar qualquer repasse à Fundação agravada, ante o rompimento do vínculo existente entre as partes litigantes, haja vista ter a agravada deixado de seguir os princípios partidários para passar a interagir com outros partidos que não a Rede Sustentabilidade, bem como deixado de prestar contas. Alega ter entendido, em deliberação de seu órgão máximo, em 12 de abril de 2025, por encerrar o seu vínculo com a Fundação Brasil Sustentável, determinando a criação de uma nova Fundação Partidária, sendo que, enquanto o trâmite de constituição encontra-se na fase de finalização, os valores encontram-se apartados em conta específica, conforme disposição clara do Estatuto Partidário, sendo esta criada exclusivamente para este fim (Conta 28.616-8). Por fim, destaca o perigo da demora, consubstanciado na necessidade dos valores bloqueados para a continuação das atividades partidárias, estas protegidas pelo ordenamento constitucional (ID 77318304). Contrarrazões apresentadas (ID 77377498) Petição da parte agravante reiterando o pedido de imediata liberação dos recursos bloqueados em conta do partido político (ID 77397306). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o agravante recolheu o preparo (ID 77550803) e a juntada de peças foi dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. Os autos de origem se referem a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência por meio da qual a Fundação autora, ora agravada, pugna pela regularização dos repasses do Fundo Partidário em seu favor, nos termos do artigo 44, IV, da Lei no 9.096/95 e Resoluções do TSE, com o pagamento dos valores em atraso, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais desde a data do vencimento de cada parcela, pelo partido político requerido (ID 244959989). A controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser revogada a tutela de urgência concedida pelo juízo da origem. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO A parte agravante sustenta, preliminarmente, a inexistência de descumprimento de ordem judicial, porquanto não teria sido devidamente citada. Afirma não suprir a formalidade legal da citação o acesso aos autos por terceiros ou a ciência informal do advogado sem poderes específico, devendo ser o agravante pessoalmente citado, através de seu representante legal. Nada obstante a insurgência, o agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, haja vista não ter a decisão agravada se manifestado acerca de eventual nulidade da citação, fica esta sede recursal impedida de fazê-lo. Na mesma linha de intelecção, precedente deste TJDFT: “Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Citação. Matéria ordem pública. Arguição. Impenhorabilidade salarial. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da ausência de submissão da alegada nulidade de citação ao Juízo a quo e ante sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a nulidade de citação pode ser arguida diretamente nessa instância ad quem, e; (ii) se é tempestivo o agravo de instrumento na parte relativa à impenhorabilidade da verba salarial. III. Razões de decidir 3. O âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Embora a citação seja matéria de ordem pública, a ausência de análise e decisão pelo Juízo de origem quanto à sua alegada nulidade obsta à sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. No que concerne às alegações de impenhorabilidade da verba salarial e risco ao bem-estar de pessoa idosa, certo é que o agravo de instrumento não foi conhecido nessa parte em razão de sua intempestividade. 5. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. A interposição de agravo de instrumento após a fluência do prazo legal impõe o seu não conhecimento. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.” (0709621-37.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/06/2025.) -g.n. Logo, quanto ao ponto, o recurso não merece ser conhecido. TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO SISBAJUD Quanto ao remanescente, o partido político agravante pugna pela revogação da tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau, sustentando a impenhorabilidade dos valores percebidos em suas contas, bem como a impossibilidade de realização dos repasses à fundação agravada, por observância a normas regimentais, ante o rompimento do vínculo existente entre as partes litigantes. Acerca do tema, a Lei no 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, estabelece a obrigação de os partidos destinarem um percentual mínimo dos recursos recebidos do Fundo Partidário para programas de pesquisa, doutrinação e educação política. O repasse para fundações partidárias é uma das formas de cumprir essa obrigação. Veja-se: “Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: (...) IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido”. No mesmo sentido estão as disposições da Resolução do TSE no 23.604/2019, a qual regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995: “Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus objetivos e programas. § 1o Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para o pagamento de gastos relacionados (art. 44 da Lei no 9.096/95): (...) IV - à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política; (...) Art. 20. Os órgãos nacionais dos partidos devem destinar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção de instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e educação política.” No caso dos autos, é incontroversa a suspensão dos mencionados repasses do partido político agravante em favor da fundação agravada. O recorrente apresenta como fundamento para tal o rompimento do vínculo existente entre as partes litigantes, decidido em deliberação de seu órgão máximo, em 12 de abril de 2025, com a determinação de criação de uma nova fundação. Nada obstante os fundamentos apresentados, como bem pontuado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em parecer perante o juízo a quo, verifica-se não ter a alegada extinção da Fundação autora cumprido os requisitos legais necessários, não tendo, portanto, sido concretizada, persistindo a obrigação legal dos repasses até que se finalize o processo de extinção. Confira-se (ID 246756000): “(...) não há que se falar em extinção da requerente, eis que o processo pode ocorrer de duas formas: administrativa ou judicial. Na extinção administrativa de fundação partidária, não basta a deliberação em ata de reunião do Diretório Nacional do Partido instituidor. É necessário o registro em cartório de ata de reunião conjunta do Conselho Diretor e Curador da entidade, deliberando acerca da extinção, nos termos do Estatuto Social do ente fundacional. No caso da Fundação Rede Brasil Sustentável, a matéria está disciplinada no artigo 31 no caso do seu Estatuto Social. Havendo patrimônio residual, será preciso, ainda, ajuizar ação judicial de homologação de extinção administrativa. Não havendo patrimônio residual, a existência da fundação encerrar-se-á com a lavratura de escritura pública de extinção, a qual contará com a intervenção ministerial, e posterior baixa de seu CNPJ. Já na extinção judicial, como o próprio nome indica, é necessário ajuizar ação de extinção, na qual deverá restar comprovada uma das hipóteses elencadas no artigo 69 do Código Civil e no artigo 765 do Código de Processo Civil. De toda sorte, até a finalização do processo de extinção do ente fundacional, fará jus ao repasse do Fundo Partidário, nos termos do artigo 44, inciso IV, da Lei n.o 9.096/95. O perigo da demora reside na possibilidade real de paralisação de suas atividades em andamento com a interrupção de pagamentos a fornecedores essenciais, atrasos salariais e desligamento de colaboradores especializados caso a Fundação não consiga acesso imediato aos recursos a que tem direito, acarretando, via de consequência, o descumprimento de suas finalidades estatutárias. Eventual desestruturação do ente fundacional poderá causar graves prejuízos, com sério comprometimento de sua capacidade de reorganização.” A tutela de urgência concedida na origem “para determinar que o Réu proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a regularização dos repasses devidos à Requerente, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, mediante depósito em conta bancária da Autora, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00” (ID 246805517) não foi cumprida, cenário no qual o Ministério Público oficiou pelo deferimento de medidas coercitivas (ID 252371384), inclusive o bloqueio dos valores em conta do partido político, tal como pleiteado pela fundação autora. Nesse cenário, a decisão agravada deferiu o bloqueio judicial dos valores devidos, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite indicado na inicial, no montante de R$ 823.295,86, referentes às parcelas inadimplidas de março a junho de 2025, bem como reiterou ao requerido a obrigação de efetuar os repasses mensais vincendos de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário à FUNDAÇÃO REDE BRASIL SUSTENTÁVEL, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias (ID 252746867). O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela provisória, conforme o art. 297 do CPC, quando a parte obrigada se mostra recalcitrante em cumprir ordem judicial. Além disso, importa observar que a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade prevista no suscitado artigo 833, XI, do Código de Processo Civil, especialmente quando se trata de garantir o cumprimento de obrigações que se inserem nas próprias finalidades do partido, como é o caso do fomento à pesquisa e à formação política. Em semelhante sentido, cumpre colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. ACORDO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE SE ENQUADRA NO ART. 44, II, DA LEI 9.096/95. 1. Recurso especial interposto em 9/5/2022 e concluso ao gabinete em 16/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se há negativa de prestação jurisdicional e se o partido político pode renunciar à proteção legal de impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário. 3. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, motivo pelo qual incide, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF/88). 5. Os recursos do fundo partidário têm natureza pública, razão pela qual são impenhoráveis (art. 833, XI, do CPC). Ademais, eles somente podem ser destinados aos fins consagrados no art. 44 da Lei no 9.096/95. Ou seja, trata-se de verbas com vinculação específica. 6. A natureza pública dos recursos do fundo partidário não os torna indisponíveis, já que os partidos podem dispor dessas verbas em consonância com o disposto na lei. Assim, o partido político pode renunciar à proteção da impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída para os fins previstos no art. 44 da Lei no 9.096/95. 7. No particular, no curso da ação de cobrança, as partes celebraram acordo, no qual o partido recorrente renunciou à impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário na hipótese de descumprimento da avença. Considerando que a dívida se enquadra no disposto no art. 44, II, da Lei no 9.096/95 ("propaganda doutrinária e política"), a renúncia é válida. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.101.596/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) -g.n. A impenhorabilidade do Fundo Partidário existe, precipuamente, com a finalidade de proteger as atividades e a própria existência dos partidos políticos, instituições de extrema importância para a democracia. Nada obstante, no caso dos autos, a penhora determinada não compromete a capacidade da legenda de desempenhar seu papel no processo democrático, mas, em sentido oposto, visa exatamente garantir o cumprimento da obrigação inserida nas próprias finalidades do partido, limitada a constrição ao montante das verbas com a destinação legal específica perseguida na lide, configurado ato ilícito em sua retenção. A probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano foram evidenciados, mormente diante da Nota Técnica proveniente do Ministério Público da União (ID 250635166), a qual constatou: “(...) que o Partido Rede recebeu efetivamente R$ 6.826.715,93 do Fundo Partidário, abrangendo duodécimos e multas, dos quais repassou R$ 434.636,00 à Fundação Rede, quantia correspondente a apenas 6,367% do montante recebido do Fundo. 12. Verifica-se na contabilidade de 2025 (Balancete Analítico de janeiro a junho) receitas de R$ 434.636,00 provenientes do Partido Rede. 13. Por fim, no tocante à análise econômico-financeira, a composição patrimonial evidencia capital circulante líquido (CCL) de R$ 450 mil, liquidez, solvência e endividamento na faixa otimizada da referência. Todavia, a queda dos índices de 2024 para junho de 2025, devido à suspensão dos repasses pelo Partido Rede, sinaliza elevado risco de descontinuidade operacional da Fundação já no exercício vindouro, considerando que os repasses do Partido constituem mais de 90% da totalidade de receitas da entidade”. Desta feita, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, não há se falar em sua revogação neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 13:38:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador